Tribunal: STF
Processo: ARE 1500791
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



    Eis um trecho desse julgado:



    “(...)



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a questão relacionada à cobrança pelo uso de faixa de domínio já foi objeto de cognição exauriente na fase de conhecimento, tendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento da pelo uso da faixa de domínio transitado em julgado antes do julgamento das ADIs 3.673 e 6.482. Ato contínuo, registrou que devem prevalecer os efeitos da coisa julgada no caso dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    Inicialmente, noto que a fundamentação do acórdão de origem parte da impossibilidade de flexibilização da coisa julgada por decisão em controle concentrado de constitucionalidade posterior ao trânsito em julgado, constante no parágrafo 4.2. transcrito acima. Noto que referida interpretação não é condizente com a  jurisprudência desta Corte - notadamente o AR 2876 de minha relatoria, cuja ata de julgamento estabeleceu o que se segue: 



    (...)



    Registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    (...)



    Observo que a ementa já ressalvava a hipótese dos autos, qual seja, a de relação de trato sucessivo que se renova periodicamente. De fato, uma questão que se coloca é: o que deve prevalecer no caso de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, aquela que se renova periodicamente, na qual haja conflito entre o comando transitado em julgado e a interpretação constitucional conferida posteriormente pelo STF? É dizer, sempre prevalecerá a garantia da coisa julgada ou a partir de qual momento deve sobressair a posição da Suprema Corte?



    Abordei a temática da extensão da coisa julgada inconstitucional com relação à temática da cobrança por uso da faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica por ocasião do ARE 1243237 AgR, assim ementado:



    (...)



    No voto, consignei que as discussões travadas no mencionado precedente (tema 733) parecem ter iluminado o caminho a ser percorrido para o adequado deslinde da matéria. Em tal precedente, o Supremo Tribunal Federal distinguiu a eficácia normativa da declaração de inconstitucionalidade, que retira a norma do plano jurídico com efeitos retroativos, da eficácia executiva do pronunciamento, que vincula, de forma prospectiva, as decisões administrativas e judiciais sobre o tema.



    A partir dessa diferenciação, afastou-se a rescisão automática de decisões anteriores ao pronunciamento do Supremo. Ou seja, resguardou-se os atos pretéritos e seus efeitos pendentes acobertados pela coisa julgada, cuja rescindibilidade está condicionada ao ajuizamento de ação rescisória.



    Ocorre que as relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia.



    Com efeito, há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada. Isto é, nesses casos, a coisa julgada opera somente enquanto as coisas permanecerem como estão. Se houver modificação na situação de fato, aquela coisa julgada deixa de produzir seus efeitos.



    É de se compreender, como decorrência do julgamento do tema 494 da sistemática da repercussão geral, que eventual modificação do panorama fático ou jurídico determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão:



    (...)



    Nesse sentido também foi a orientação firmada por oportunidade do julgamento do 949.297, paradigma do tema 881 da repercussão geral, em que se assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Eis a ementa deste julgado:



    (...)



    Noutros termos, a superveniência da interpretação conferida da Corte Suprema, por representar modificação do cenário jurídico, ocasiona a imediata cessação da eficácia executiva sobre as parcelas futuras porventura devidas advindas de título executivo judicial, envolvendo relação jurídica de trato sucessivo, sendo desnecessário ajuizamento de ação rescisória ou alegação de inexigibilidade de título executivo judicial para fins de cessação do comando transitado em julgado, a partir do pronunciamento do STF.



    Em síntese, quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    Observo que no ARE 1.243.237 Agr, foi fixado o julgamento da ADI 3.763 como o marco para a definição da inconstitucionalidade da cobrança. Todavia, recentemente, por ocasião do julgamento da RE 889095 AgR-ED-EDv, o Plenário desta Corte concluiu que a ratio decidendi do Tema 261 seria aplicável à discussão de cobrança pelo uso de faixa de domínio por concessionárias elétricas, isto é, antes mesmo do julgamento da ADI. 



    De fato, no julgamento de referidos embargos de divergência, esta Corte estabeleceu, nos termos do voto do Ministro Relator André Mendonça, que a evolução jurisprudencial da temática teve como ponto de partida o julgamento do Tema 261 de repercussão geral, uma vez que se concluiu que as faixas de domínio seriam bens de uso comum do povo, reputando-se inconstitucional o dever de indenizar pelo seu uso para a prestação de serviço público. Vide ementa da decisão dos embargos de divergência:



    (...)



    Em face dessa decisão e do imperativo da coerência entre os julgados desta Corte, o julgamento do RE 581.947 deve ser estabelecido como marco para a interrupção da eficácia de sentenças transitadas em julgado sobre a temática ora em apreço. Isto é, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a ratio decidendi do julgamento do Tema 261 de repercussão geral alterou os pressupostos fáticos e jurídicos impedindo a cobrança pelo uso de bem de uso comum do povo para a finalidade de prestação de serviço público. Considerando que a ata de julgamento do RE 581.947 foi publicada em 27/05/2010, concluo que os valores vencidos a título de preço público por uso de faixa de domínio após esta data devem ser considerados inexigíveis. 



    No caso dos autos, noto que a ação de origem é de cumprimento de sentença de decisão já transitada em julgado referente a débitos entre 2012 e 2020. Nesse sentido, as parcelas vencidas são referentes a período posterior à publicação da ata de julgamento do tema 261 de repercussão geral e, portanto, inexigíveis.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão de origem, uma vez que o julgamento do RE 581.947 é o marco para a interrupção da eficácia de sentenças transitadas em julgado que estabeleciam direito à cobrança pelo uso da faixa de domínio por companhias de distribuição elétrica, de modo que os valores ora discutidos, posteriores a 27/05/2010, não são exigíveis.” (eDoc 137 - ID: 88e2e489, p. 3 - 18)



    Nos presentes declaratórios, o embargante alega em síntese, que embora a decisão tenha corretamente dado provimento ao recurso extraordinário da CPFL para afastar a exigibilidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio após 27/05/2010, houve omissão quanto à distribuição da sucumbência.



    Argumenta a embargante que, diante de sua vitória no recurso, os honorários e as custas processuais devem ser integralmente suportados pela Rodovias das Colinas S/A, e não por ela, uma vez que o insucesso do cumprimento de sentença instaurado pela concessionária de rodovias atrai a inversão da sucumbência.  



    Ressalta ainda que o Tribunal de origem já havia fixado honorários em 12% sobre o proveito econômico obtido, razão pela qual é necessária a integração da decisão para que conste de forma expressa a responsabilidade da embargada pelo pagamento das verbas de sucumbência.



    Aduz-se,“em que pese o brilhantismo da fundamentação e da conclusão esposada, verificou-se uma singela omissão no r. decisium quanto à inversão da sucumbência, pois, diante do provimento do recurso extraordinário interposto pela Embargante, os honorários de sucumbência outrora fixados passarão a ser devidos, exclusivamente, à Embargante, tendo em vista o insucesso no cumprimento de sentença instaurado na origem pela concessionária de rodovias.” (eDoc 138 - ID:e31a574c, p. 1)



    Afirma-se, “(...) que o e. Tribunal de origem fixou a sucumbência em favor da Embargante no patamar de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido a partir do parcial provimento do recurso.” (eDoc 138 - ID:e31a574c, p. 2)



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que assiste razão à embargante ao sustentar que a decisão embargada incorreu em omissão quanto à distribuição da sucumbência.



    Com efeito, a decisão de minha lavra deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL, para cassar o acórdão de origem e declarar inexigíveis os valores discutidos, por se referirem a parcelas posteriores a 27/05/2010, data do julgamento do RE 581.947, paradigma do Tema 261 da Repercussão Geral.



    Ocorre que, não obstante o provimento do recurso, deixei de apreciar, de forma expressa, a questão relativa à inversão da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, havendo modificação do resultado da demanda em instância superior, impõe-se a adequação da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.



    Na espécie, o Tribunal de origem já havia fixado honorários advocatícios em favor da Embargante no patamar de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido com o desconto do excesso de execução. Considerando o provimento do recurso extraordinário, tais verbas devem ser integralmente suportadas pela Embargada, Rodovias das Colinas S/A, diante do insucesso do cumprimento de sentença por ela instaurado. 



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. 3. Necessidade de inversão dos ônus da sucumbência. Omissão configurada. 4. Embargos de declaração acolhidos. Majoração dos honorários sucumbenciais. (RE 939557 AgR-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.02.022)”



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. Embargos de declaração acolhidos para estabelecer que, em decorrência do provimento do Agravo Regimental e do Recurso Extraordinário com Agravo, ficam invertidos os ônus da sucumbência. (ARE 1529664 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 27.05.2025)”



    Assim, a omissão apontada pela embargante merece acolhimento, para que conste expressamente que o pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada na origem, deve ser imputado à embargada.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para integrar a decisão monocrática e determinar que as custas e honorários advocatícios sejam suportados exclusivamente pela Embargada, Rodovias das Colinas S/A.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente